Tribunal: TRF3
Processo: 0002735-58.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: verificar que as compensações foram homologadas apenas até o limite do crédito reconhecido na esfera administrativa, mesma conclusão que se pode aferir da análise do primeiro despacho decisório. Outrossim, embora afirme que não lhefoi franqueada a oportunidade de apresentar a competente Manifestação de Inconformidade, a impetrante informou ter sido intimada do despacho decisório em 21/01/2015. Ademais, ao juntar na exordial o despacho decisório compl
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
197/608)

0002735-58.2016.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002735-58.2016.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO DI PIETRO - SP183410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA VEICULADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPACHO DECISÓRIO QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE AS COMPENSAÇÕES. ANÁLISE ADMINISTRATIVA PORMENORIZADA. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS SOMENTE ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO. CIÊNCIA AO CONTRIBUINTE. REGULAR OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUSCITADO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Na exordial do presente mandado de segurança, a impetrante apresentou insurgência contra a cobrança veiculada processo administrativo 18186.004495/2010-61, requerendo, ao final, provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de ser intimada de novo despacho decisório acerca da suposta não homologação parcial de suas compensações, bem como de apresentar a cabível Manifestação de Inconformidade contra tal despacho decisório, reconhecendo-se a nulidade do despacho decisório já proferido e da consecutiva cobrança do débito cuja compensação supostamente não foi homologada.

2. Alegação de ter sido intimada em 21/01/2015 do despacho decisório que reconheceu de modo integral o seu direito creditório e que teria homologado integralmente as declarações de compensação que menciona. Transcreveu, na petição inicial, trecho do despacho decisório complementar proferido no processo administrativo 18186.001473/2010-49. Pontuou também que o despacho em apreço não faria menção a qualquer valor remanescente, mas que, passados dez meses, recebeu uma carta cobrança relativa ao processo administrativo 18186.004495/2010-61 (relativo a uma das declarações de compensação vinculadas ao pedido de restituição).

3. Tese de que a cobrança seria nula, tendo em vistaque não foi apontado no despacho decisório de que foi intimada a Impetrante a existência de qualquer débito residual, bem como que, ao deixarde apontar na oportunidade própria a eventual existência de algum débito remanescente das compensações efetuadas pela Impetrante, a d. autoridade coatora suprimiu indevidamente daquela a oportunidade para apresentação da cabível Manifestação de Inconformidade na via administrativa. Argumenta também, em suma, que no referidoDespacho Decisório não há qualquer explicação ou indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a cobrança de suposto valor insuficiente para a compensação integral dos valores apresentados pela Impetrante, de modo a carecer de motivo e/ou motivação.

4. O despacho decisório a que se refere o contribuinte é o despacho decisório complementar, que foi colacionado aos autos com a petição inicial. Anexou-se à exordial também outros documentos integrantes do PA 18186.001473/2010-49, porém não foi anexado ao feito, na ocasião, o primeiro despacho decisório proferido no referido processo.

5. Quando do indeferimento da liminar, a Magistrada salientou que o despacho decisório em tela, além de reconhecer o direito creditício, expressamente homologou as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido, tendo sido facultada à contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade. Na mesma ocasião, pontuou não constar dos autos reprodução integral do processo administrativo, mormente dos atos administrativos posteriores ao despacho decisório, em que se realizou o encontro de contas entre o crédito do contribuinte, reconhecido na decisão, e o montante total de débito objeto das diversas compensações declaradas.

6. Após ser intimada da referida decisão, a impetrante juntou a íntegra do processo administrativo 18186.001473/2010-49.

7. A juntada, com a petição inicial, apenas do despacho decisório complementar não é hábil, por si só, a comprovar eventual ausência de motivação, pois esta poderia estar (como de fato está) melhor detalhada no despacho decisório anterior.

8. Ademais, consoante bem observado pela Magistrada desde o indeferimento da liminar, o despacho decisório complementar (único referido pelo contribuinte em sua petição inicial) deferiu o pedido de restituição no valor de R$ 15.927.855,94, porém homologou as declarações de compensação apenas até o limite do crédito reconhecido.

9. A circunstância de que as declarações de compensação foram homologadas somente até o limite do crédito reconhecido consta em duas oportunidades no referido documento e, em ambas, afigura-se destacada em negrito e caixa alta. E, conforme também assinalado pelo d. Juízo, foi possibilitado ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade (item 11 do despacho decisório complementar). Não resta caracterizada violação ao contraditório e ampla defesa.

10. De relevo deixar assente também que consta, ao final do despacho decisório complementar juntado pelo contribuinte, o aviso de que, não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade dos eventuais débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

11. Ausência de prejuízo à defesa do contribuinte.

12. Em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado com a petição inicial e os documentos a ela anexados, o que não ocorreu na presente hipótese.

13. Outrossim, a análise da integra do processo administrativo permite que se verifique que o despacho decisório anterior pormenoriza a análise administrativa. A exemplo do despacho decisório complementar, trata-se de documento que destaca, em caixa alta e negrito, que a homologação das compensações ocorreu somente até o limite do crédito deferido, e que proporcionou ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade. Cabe assinalar que a ciência do contribuinte quanto a ambos os despachos decisórios ocorreu, consoante pontuado na sentença, na mesma oportunidade, bem como que, ao que se infere da documentação carreada aos autos, o contribuinte não apresentou qualquer irresignação na esfera administrativa, ocasião em que poderia questionar o teor das decisões em apreço (suscitando, inclusive, eventual incompletude da motivação) e pugnar por novo pronunciamento fazendário.

14. Diante desse cenário, não há que se falar em ausência de motivação nos referidos despachos decisórios, pois eles são claros em homologar as compensações e, ao mesmo tempo, deixar assente que essa homologação foi reconhecida até o limite do crédito.

15. Identificada a existência de um saldo devedor, a cobrança do respectivo valor, veiculada no processo administrativo 18186.004495/2010-61, é providência que não se encontra maculada pelo teor dos despachos decisórios anteriormente proferidos no processo administrativo 18186.001473/2010-49.

16. Condenação da impetrante/apelante em litigância de má-fé fundamentada pelo d. Juízo no art. 80, I a III, do Código de Processo Civil. Citação doutrinária acerca dos dispositivos em apreço (Neves, Daniel Amorim Assumpção; Manual de direito processual civl; São Paulo; JusPodivm; 2023; p. 152).

17. Ao considerar as hipóteses de litigância de má-fé, deve o juiz ponderar se a parte, concretamente, agiu com dolo.

18. No caso concreto, embora o contribuinte de fato omita na petição inicial, consoante assinalado na sentença, a existência de um despacho decisório anterior (e principal), e não tenha trazido com a exordial a íntegra do processo administrativo, não está caracterizada nenhuma das condutas estampadas no art. 80 do CPC, tampouco se pode afirmar, de forma categórica, que a parte tenha agido com dolo.

19. A transcrição de trecho do despacho complementar na exordial já permite ao órgão julgador verificar que as compensações foram homologadas apenas até o limite do crédito reconhecido na esfera administrativa, mesma conclusão que se pode aferir da análise do primeiro despacho decisório. Outrossim, embora afirme que não lhefoi franqueada a oportunidade de apresentar a competente Manifestação de Inconformidade, a impetrante informou ter sido intimada do despacho decisório em 21/01/2015. Ademais, ao juntar na exordial o despacho decisório complementar, possibilitou ao órgão julgador identificar suas anotações finais acerca da possibilidade de apresentar de manifestação de inconformidade e de eventual existência de débitos indevidamente compensados. Não se identifica, das afirmações da impetrante, um intuito de alterar a verdade dos fatos.

20. Em suma, embora a tese da impetrante não prospere, não está caracterizado dolo do contribuinte em suas alegações.

21. Parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé (mantendo, portanto, a denegação da segurança).

22. Apelação da impetrante parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002735-58.2016.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO DI PIETRO - SP183410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002735-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO DI PIETRO - SP183410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAUTEC S/A em face da r. sentença que denegou a segurança pleiteada.

Trata a ação originária de mandado de segurança impetrado em face de ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DERAT/SP, com pedido de liminar inaudita altera parte, objetivando a suspensão da exigibilidade do débito objeto do Processo Administrativo no 18186.004495/2010-61, nos termos do art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional, sendo reconhecido o direito da empresa requerente, ora impetrante, de ser intimada de novo despacho decisório fundamentado acerca da suposta não homologação parcial de suas compensações, reabrindo-se a oportunidade para apresentação da cabível Manifestação de Inconformidade, sendo obstado nesse ínterim qualquer ato tendente à cobrança do débito cuja compensação supostamente não fora homologada, tais como inscrição em Dívida Ativa, ajuizamento de execução fiscal, apontamento no CADIN e negativa de certidões de regularidade fiscal e, ao final, confirmada a liminar requerida e concedida a segurança em definitivo, nos termos mencionados, bem como seja reconhecida a nulidade do despacho decisório inicialmente proferido e da consecutiva cobrança do débito cuja compensação não foi homologada, ante a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação e do devido processo legal. Atribuído à causa o valor de R$ 257.746,89 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) à data da propositura da ação.

Sustentou, a impetrante, ora apelante, que foi reconhecido o direito de crédito objeto do pedido de restituição no 18186.001473/2010-49, bem como foram homologadas as compensações vinculadas ao referido direito creditício, inclusive aquele objeto do processo administrativo no 18186.004495/2010-61.

Aduziu, em suma, que a cobrança de suposto saldo remanescente viola seu direito líquido e certo, dada a falta de motivação para a cobrança e a não observância do disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, mormente quanto à possibilidade de apresentação de Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte em caso de homologação parcial da compensação.

Afirmou, a impetrante, que no referido Despacho Decisório impugnado não há qualquer explicação ou indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a cobrança de suposto valor insuficiente para a compensação integral dos valores apresentados pela impetrante. E que do referido despacho decisório depreende-se, expressamente, o reconhecimento integral dos créditos e a homologação das compensações a ele atreladas, sem qualquer sinal de sucumbência, ainda que em grau mínimo, da impetrante.

O pedido de liminar foi indeferido (Id 89404021).

A UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) requereu o ingresso no feito, nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009.

Da aludida decisão, a impetrante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida (Id 89404018).

Regularmente intimada, a autoridade impetrada prestou as informações requisitadas, pugnando pela denegação da segurança (Id 89404092).

O MM. Juiz de origem denegou a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Sem condenação em verba honorária, a teor do artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Custas na forma da lei, com a condenação da impetrante ao pagamento à UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) de multa por litigância de má-fé correspondente a 10% do valor atualizado da causa (Id 89404018).

A impetrante interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos aduzidos na inicial e requerendo o recebimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, sendo-lhe concedida a segurança para assegurar o direito da empresa impetrante ser intimada de novo Despacho Decisório fundamentado acerca da homologação parcial das compensações, bem como reconhecida a nulidade do despacho decisório proferido e da cobrança do débito apontado, ante a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Subsidiariamente, na hipótese de não afastamento da multa, requer a redução do percentual aplicado para 1% do valor da causa, tendo em vista que a apelada não sofreu qualquer prejuízo (Id 89404018).

Com contrarrazões (Id 89404018) da UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional), subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando a existência de interesse público a justificar a manifestação do Parquet quanto ao mérito da lide, opinou pelo prosseguimento do feito (Id 89404018).

É o relatório.

V O T O - V I S T A

EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA:

Com a devida vênia, divirjo em parte do Senhor Relator, de modo a dar provimento apenas parcial ao apelo do contribuinte.

Na presente hipótese, o d. Juízo denegou a segurança e condenou a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em dez por cento do valor atualizado da causa (ID 89404018, p. 21/22).

Na exordial do presente mandado de segurança, a impetrante apresentou insurgência contra a cobrança veiculada processo administrativo 18186.004495/2010-61, requerendo, ao final, provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de ser intimada de novo despacho decisório acerca da suposta não homologação parcial de suas compensações, bem como de apresentar a cabível Manifestação de Inconformidade contra tal despacho decisório, reconhecendo-se a nulidade do despacho decisório já proferido e da consecutiva cobrança do débito cuja compensação supostamente não foi homologada (ID 89404021, p. 19).

Na ocasião, sustentou, em síntese, ter sido intimada em 21/01/2015 do despacho decisório que reconheceu de modo integral o seu direito creditório e que teria homologado integralmente as declarações de compensação que menciona. Transcreveu, na petição inicial, trecho do despacho decisório complementar proferido no processo administrativo 18186.001473/2010-49. Pontuou também que o despacho em apreço não faria menção a qualquer valor remanescente, mas que, passados dez meses, recebeu uma carta cobrança relativa ao processo administrativo 18186.004495/2010-61 (relativo a uma das declarações de compensação vinculadas ao pedido de restituição).

Em seu entender, tal cobrança seria nula, tendo em vistaque não foi apontado no despacho decisório de que foi intimada a Impetrante a existência de qualquer débito residual, bem como que, ao deixarde apontar na oportunidade própria a eventual existência de algum débito remanescente das compensações efetuadas pela Impetrante, a d. autoridade coatora suprimiu indevidamente daquela a oportunidade para apresentação da cabível Manifestação de Inconformidade na via administrativa (ID 89404021, p. 9). Argumenta também, em suma, que no referidoDespacho Decisório não há qualquer explicação ou indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a cobrança de suposto valor insuficiente para a compensação integral dos valores apresentados pela Impetrante (ID 89404021, p. 12), de modo a carecer de motivo e/ou motivação.

O despacho decisório a que se refere o contribuinte é o despacho decisório complementar, que foi colacionado aos autos com a petição inicial (ID 89404021, 71/74). Anexou-se à exordial também outros documentos integrantes do PA 18186.001473/2010-49, porém não foi anexado ao feito, na ocasião, o primeiro despacho decisório proferido no referido processo.

Por ocasião do indeferimento da liminar, a Magistrada salientou que o despacho decisório em tela, além de reconhecer o direito creditício, expressamente homologou as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido, tendo sido facultada à contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade. Na mesma ocasião, pontuou não constar dos autos reprodução integral do processo administrativo, mormente dos atos administrativos posteriores ao despacho decisório, em que se realizou o encontro de contas entre o crédito do contribuinte, reconhecido na decisão, e o montante total de débito objeto das diversas compensações declaradas (ID 89404021, p. 104/105).

Após ser intimada da referida decisão, a impetrante juntou a íntegra do processo administrativo 18186.001473/2010-49 (IDs 95333154 e 95333155).

Oportuno deixar anotado, nesse ponto, que a juntada, com a petição inicial, apenas do despacho decisório complementar não é hábil, por si só, a comprovar eventual ausência de motivação, pois esta poderia estar (como de fato está) melhor detalhada no despacho decisório anterior.

Ademais, consoante bem observado pela Magistrada desde o indeferimento da liminar, o despacho decisório complementar (único referido pelo contribuinte em sua petição inicial) deferiu o pedido de restituição no valor de R$ 15.927.855,94, porém homologou as declarações de compensação apenas até o limite do crédito reconhecido.

A circunstância de que as declarações de compensação foram homologadas somente até o limite do crédito reconhecido consta em duas oportunidades no referido documento e, em ambas, afigura-se destacada em negrito e caixa alta (ID 89404021, p. 73). E, conforme também assinalado pelo d. Juízo, foi possibilitado ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade (item 11 do despacho decisório complementar). Não resta caracterizada violação ao contraditório e ampla defesa.

De relevo deixar assente também que consta, ao final do despacho decisório complementar juntado pelo contribuinte, o aviso de que, não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade dos eventuais débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva (ID 89404021, p. 74 – item 12).

Não houve, portanto, qualquer prejuízo à defesa do contribuinte.

Como sabido, em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado com a petição inicial e os documentos a ela anexados, o que não ocorreu na presente hipótese.

Outrossim, a análise da integra do processo administrativo permite que se verifique que o despacho decisório anterior pormenoriza a análise administrativa (ID 95333155, p. 379/383). A exemplo do despacho decisório complementar, trata-se de documento que destaca, em caixa alta e negrito, que a homologação das compensações ocorreu somente até o limite do crédito deferido, e que proporcionou ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade. Cabe assinalar que a ciência do contribuinte quanto a ambos os despachos decisórios ocorreu, consoante pontuado na sentença, na mesma oportunidade (em 21/01/2015 – ID 95333155, p. 540), bem como que, ao que se infere da documentação carreada aos autos, o contribuinte não apresentou qualquer irresignação na esfera administrativa, ocasião em que poderia questionar o teor das decisões em apreço (suscitando, inclusive, eventual incompletude da motivação) e pugnar por novo pronunciamento fazendário.

Diante desse cenário, entendo que não há que se falar em ausência de motivação nos referidos despachos decisórios, pois eles são claros em homologar as compensações e, ao mesmo tempo, deixar assente que essa homologação foi reconhecida até o limite do crédito.

Nesse contexto, identificada a existência de um saldo devedor, a cobrança do respectivo valor, veiculada no processo administrativo 18186.004495/2010-61 (ID 95333155, p. 542/563), é providência que não se encontra maculada pelo teor dos despachos decisórios anteriormente proferidos no processo administrativo 18186.001473/2010-49.

Com relação à condenação da impetrante/apelante em litigância de má-fé, verifica-se que o d. Juízo a fundamentou no art. 80, I a III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

[...]

Acerca dos dispositivos em apreço, pertinente destacar a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

O inciso I do dispositivo ora comentado, ao mencionar a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, deve ser interpretado com extremo cuidado, levando-se em conta as diferentes interpretações possíveis ao texto legal. Dessa forma, a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte. Cuidado similar se exige na interpretação do inciso II, considerando-se que também com relação aos fatos existem diferentes versões; o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros. No inciso III, encontra-se prevista a conduta unilateral de uma das partes em prejuízo da parte contrária e do próprio processo; sendo o processo o instrumento estatal para a proteção do direito material, não se pode admitir a utilização de tal instrumento justamente para violar o direito material.

(Neves, Daniel Amorim Assumpção; Manual de direito processual civl; São Paulo; JusPodivm; 2023; p. 152)

Ao considerar as hipóteses de litigância de má-fé, deve o juiz ponderar se a parte, concretamente, agiu com dolo.

No caso concreto, embora o contribuinte de fato omita na petição inicial, consoante assinalado na sentença, a existência de um despacho decisório anterior (e principal), e não tenha trazido com a exordial a íntegra do processo administrativo, entendo que não está caracterizada nenhuma das condutas estampadas no art. 80 do CPC, tampouco se pode afirmar, de forma categórica, que a parte tenha agido com dolo.

A transcrição de trecho do despacho complementar na exordial já permite ao órgão julgador verificar que as compensações foram homologadas apenas até o limite do crédito reconhecido na esfera administrativa, mesma conclusão que se pode aferir da análise do primeiro despacho decisório. Outrossim, embora afirme que não lhefoi franqueada a oportunidade de apresentar a competente Manifestação de Inconformidade (ID 89404021, p. 10), a impetrante informou ter sido intimada do despacho decisório em 21/01/2015. Ademais, ao juntar na exordial o despacho decisório complementar, possibilitou ao órgão julgador identificar suas anotações finais acerca da possibilidade de apresentar de manifestação de inconformidade e de eventual existência de débitos indevidamente compensados. Não se identifica, das afirmações da impetrante, um intuito de alterar a verdade dos fatos.

Em suma, entendo que a tese da impetrante não prospera, porém compreendo não estar caracterizado dolo do contribuinte em suas alegações, motivo por que dou parcial provimento à sua apelação, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé (mantendo, portanto, a denegação da segurança).

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da impetrante, a fim de afastar a condenação em litigância de má-fé.

É como voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002735-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO DI PIETRO - SP183410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, LXIX, CF/88 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

O cerne da controvérsia, objeto de exame nesta via recursal, cinge-se, portanto, a aferir a existência ou não de ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, porquanto não cabe ao Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo.

A presente ação mandamental foi impetrada por ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Processo Administrativo Fiscal no 18186.004495/2010-61, assegurando à empresa impetrante a intimação de novo despacho decisório fundamentado acerca da homologação parcial da compensação declarada, com a abertura de prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade na esfera administrativa, nos termos do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96.

Compulsando os autos, verifica-se à vista do Despacho Decisório exarado nos autos do Processo Administrativo Fiscal – PAF no 18186.001473/2010-49, que foi deferido o pedido de restituição objeto do aludido PAF, a título da contribuição ao PIS e da COFINS, acompanhado das Declarações de Compensação vinculadas ao crédito e constantes dos processos administrativos apensados ao PAF principal, no valor total de R$ 15.927.856,09 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) e homologado para fins de compensação até o “limite” do crédito deferido.

Observa-se, da aludida cobrança impugnada na presente demanda, que a autoridade impetrada apontou a insuficiência de créditos para a extinção total dos débitos objeto de compensação atrelados ao Processo Administrativo Fiscal - PAF n° 18186.004495/2010-61, uma vez que do débito total, no valor de R$ 961.332,33, foi utilizado saldo a crédito reconhecido no valor de R$ 812.466,15, restando um saldo devedor de R$ 148.866,18 à época, conforme demonstrativo juntado.

Nesse aspecto, peço vênia para reproduzir alguns excertos constantes dos Despachos Decisórios exarados. Confira-se:

“DESPACHO DECISÓRIO - RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PIS E COFINS RETIDOS NA FONTE

RELATÓRIO

1. Trata o presente processo de representação formalizada em 26/03/2010, com o objetivo de se analisar o Pedido de Restituição à folha 02, no qual o contribuinte fundamenta seu crédito em retenções efetuadas na fonte do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor total de R$ 15.927.856,09, sendo R$ 2.836.467,52 para o PIS e R$ 13.091.388,57 para a COFINS, referentes ao exercício de 2008.

(...)

DECISÃO

16.Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais discutidos, conclui-se que o pedido de restituição à folha 02 deve ser DEFERIDO pelo valor de R$ 15.927.856,09 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos); e consequentemente as Declarações de Compensação vinculadas ao crédito e constantes nos processos apensos ao presente DEVEM SER HOMOLOGADAS ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO DEFERIDO.

17.À consideração do Sr. Chefe da DIORT

18.Em vista das considerações contidas no despacho supra, e com fundamento no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, inc.VII, c/c artigo 241, inc. I e 305, inc. III, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SPO no 212/2014, DEFIRO o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO à folha 02 pelo valor de R$ 15.927.856,09 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), e HOMOLOGO as Declarações de Compensação atreladas ao crédito ora analisado, constantes dos processos apensos, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO DEFERIDO.

19.Do presente despacho decisório fica facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no prazo de 30 dias da ciência, nos termos do art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.

20.Não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade dos eventuais débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

21.Encaminhe-se à EOPER para operacionalização; após encaminhe-se à DIORT/APOIO para ciência do contribuinte

DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR (Id 89404021)

RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PIS E COFINS RETIDOS NA FONTE

(...)

3. No intuito de especificar as Declarações de Compensação vinculadas ao crédito em questão, e de informar os valores de PIS e COFINS retidos na fonte para cada data do período de 2008, realizamos a tabela “apuração de créditos retidos na fonte”, a qual consta às folhas 587 a 737 do presente processo.

4. Na tabela, à última linha de cada data consta o valor total retido de PIS e de COFINS aquele dia específico.

5. Importante ressaltar que os valores retidos das contribuições que constam da tabela foram confirmados por meio do sistema DW-DIRF da Receita Federal do Brasil – RFB.

6. As Declarações de Compensação constam às folhas 02 de todos os processos apensos, com exceção do processo 18186.003695/2010-04, em que a Declaração de Compensação consta às folhas 02 a 05.

“DECISÃO

7. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais discutidos neste e também no despacho às folhas 582 a 586, conclui-se que o pedido de restituição à folha 02 deve ser DEFERIDO pelo valor de R$ 2.836.467,53 referente a crédito do PIS e 13.091.388,31 referente a crédito da COFINS; e consequentemente as Declarações de Compensação vinculadas ao crédito e constantes nos processos apensos (mencionadas no item 6 do presente despacho complementar e constantes às folhas 02 de todos os processos apensos, com exceção do processo 18186.003695/2010-04, em que a Declaração de Compensação consta às folhas 02 a 05) DEVEM SER HOMOLOGADAS ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.

8. À consideração do Sr. Chefe da DIOR.

9. Em vista das considerações contidas no despacho supra, e com fundamento no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, inc. VII, c/c artigo 241, inc. I e 305, inc. III, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SPO no 212/2014, DEFIRO o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO à folha 02 pelo valor de R$ 15.927.855,84 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 2.836.467,53 referente a crédito do PIS e 13.091.388,31 referente a crédito da COFINS, conforme tabela de contribuições retidas na fonte às folhas 587 a 737.

10.Consequentemente, HOMOLOGO as Declarações de Compensação atreladas ao crédito ora analisado, constantes às folhas 02 de todos os processos apensos, com exceção do processo 18186.003695/2010-04, em que a Declaração de Compensação consta às folhas 02 a 05, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.

11.Do presente despacho decisório fica facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no prazo de 30 dias da ciência, nos termos do art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.

12. Não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade dos eventuais débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

13.Encaminhe-se à EOPER para operacionalização; após encaminhe-se à DIORT/APOIO para ciência do contribuinte” (grifos meus).

Conforme se depreende dos aludidos Despachos Decisórios administrativos, foi deferido o Pedido de Restituição da empresa requerente, no valor total de R$ 15.927.856,09 (quinze milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), sendo R$ 2.836.467,53 referente a crédito da contribuição ao PIS e R$ 13.091.388,31 referente a crédito da COFINS. Concomitantemente, foram homologadas as Declarações de Compensação vinculadas ao crédito deferido e constantes dos processos apensos ao Processo Administrativo Fiscal no 18186.001473/2010-49, com exceção do Processo Administrativo Fiscal apensado no 18186.003695/2010-04, do qual houve pedido de desistência de compensação por parte da empresa requerente, ora apelante.

Verifica-se, ainda, do teor das aludidas decisões administrativas, exaradas no bojo do Processo Administrativo Fiscal no 18186.001473/2010-49, a inexistência de menção no tocante à homologação parcial por insuficiência de saldo em relação ao Processo Administrativo Fiscal apensado sob o no 18186.004495/2010-61, objeto de cobrança na presente demanda.

A empresa requerente foi certificada em 21/01/2015 do teor do aludido Despacho Decisório.

Por sua vez, em 05/11/2015, a empresa apelante foi notificada, por meio da Carta Cobrança no 2272/2015, da existência de débito no valor de R$ 257.746,89, à época, devido à insuficiência de saldo credor para fins de compensação total do débito atinente ao Processo Administrativo Fiscal no 18186.004495/2010-61, apenso ao PAF no 18186.001473/2010-49.

Com efeito, constata-se, no caso em exame, que a impetrada foi omissa na decisão proferida, no tocante à homologação parcial do pedido de compensação alusivo ao PAF no 18186.004495/2010-61, não oportunizando à empresa requerente, ora apelante, a apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva acerca do apontado débito fiscal, considerando que o Despacho Decisório impugnado deixou de expor os fatos e a motivação devida acerca da insuficiência de saldo credor para homologação total da referida Declaração de Compensação.

Nesse aspecto, a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim dispõe nos artigos 2o, caput, e 50, caput, inc. I, e § 1o:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

(...)

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato” (grifos meus).

Cumpre mencionar que o princípio da motivação encontra-se diretamente atrelado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo pela Lei Maior, conforme disposto no art. 5o, inciso LV, in verbis:

(...)

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

(...)

Observa-se, portanto, à vista dos aludidos Despachos Decisórios administrativos, a ausência de motivação expressa acerca da insuficiência de crédito para compensação integral dos débitos atinentes ao Processo Administrativo Fiscal no 18186.004495/2010-61, apenso ao PAF no 18186.001473/2010-49, com prejuízo, à empresa impetrante, do exercício do direito de Manifestação de Inconformidade, assegurado no art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430/96, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, deve ser anulado o ato administrativo impugnado, proferido com preterição do direito de defesa à empresa apelante, devendo ser proferido outro Despacho Decisório contemplando as informações atinentes à homologação parcial da Declaração de compensação relativa ao Processo Administrativo Fiscal no 18186.004495/2010-61, objeto da Carta de Cobrança no 2272/2015, e intimando-se regularmente a empresa requerente para que lhe seja oportunizada a apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva na via administrativa.

Por derradeiro, não há de se falar em litigância de má-fé no caso em exame, porquanto restou demonstrada a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA VEICULADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPACHO DECISÓRIO QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE AS COMPENSAÇÕES. ANÁLISE ADMINISTRATIVA PORMENORIZADA. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS SOMENTE ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO. CIÊNCIA AO CONTRIBUINTE. REGULAR OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUSCITADO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Na exordial do presente mandado de segurança, a impetrante apresentou insurgência contra a cobrança veiculada processo administrativo 18186.004495/2010-61, requerendo, ao final, provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de ser intimada de novo despacho decisório acerca da suposta não homologação parcial de suas compensações, bem como de apresentar a cabível Manifestação de Inconformidade contra tal despacho decisório, reconhecendo-se a nulidade do despacho decisório já proferido e da consecutiva cobrança do débito cuja compensação supostamente não foi homologada.

2. Alegação de ter sido intimada em 21/01/2015 do despacho decisório que reconheceu de modo integral o seu direito creditório e que teria homologado integralmente as declarações de compensação que menciona. Transcreveu, na petição inicial, trecho do despacho decisório complementar proferido no processo administrativo 18186.001473/2010-49. Pontuou também que o despacho em apreço não faria menção a qualquer valor remanescente, mas que, passados dez meses, recebeu uma carta cobrança relativa ao processo administrativo 18186.004495/2010-61 (relativo a uma das declarações de compensação vinculadas ao pedido de restituição).

3. Tese de que a cobrança seria nula, tendo em vistaque não foi apontado no despacho decisório de que foi intimada a Impetrante a existência de qualquer débito residual, bem como que, ao deixarde apontar na oportunidade própria a eventual existência de algum débito remanescente das compensações efetuadas pela Impetrante, a d. autoridade coatora suprimiu indevidamente daquela a oportunidade para apresentação da cabível Manifestação de Inconformidade na via administrativa. Argumenta também, em suma, que no referidoDespacho Decisório não há qualquer explicação ou indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a cobrança de suposto valor insuficiente para a compensação integral dos valores apresentados pela Impetrante, de modo a carecer de motivo e/ou motivação.

4. O despacho decisório a que se refere o contribuinte é o despacho decisório complementar, que foi colacionado aos autos com a petição inicial. Anexou-se à exordial também outros documentos integrantes do PA 18186.001473/2010-49, porém não foi anexado ao feito, na ocasião, o primeiro despacho decisório proferido no referido processo.

5. Quando do indeferimento da liminar, a Magistrada salientou que o despacho decisório em tela, além de reconhecer o direito creditício, expressamente homologou as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido, tendo sido facultada à contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade. Na mesma ocasião, pontuou não constar dos autos reprodução integral do processo administrativo, mormente dos atos administrativos posteriores ao despacho decisório, em que se realizou o encontro de contas entre o crédito do contribuinte, reconhecido na decisão, e o montante total de débito objeto das diversas compensações declaradas.

6. Após ser intimada da referida decisão, a impetrante juntou a íntegra do processo administrativo 18186.001473/2010-49.

7. A juntada, com a petição inicial, apenas do despacho decisório complementar não é hábil, por si só, a comprovar eventual ausência de motivação, pois esta poderia estar (como de fato está) melhor detalhada no despacho decisório anterior.

8. Ademais, consoante bem observado pela Magistrada desde o indeferimento da liminar, o despacho decisório complementar (único referido pelo contribuinte em sua petição inicial) deferiu o pedido de restituição no valor de R$ 15.927.855,94, porém homologou as declarações de compensação apenas até o limite do crédito reconhecido.

9. A circunstância de que as declarações de compensação foram homologadas somente até o limite do crédito reconhecido consta em duas oportunidades no referido documento e, em ambas, afigura-se destacada em negrito e caixa alta. E, conforme também assinalado pelo d. Juízo, foi possibilitado ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade (item 11 do despacho decisório complementar). Não resta caracterizada violação ao contraditório e ampla defesa.

10. De relevo deixar assente também que consta, ao final do despacho decisório complementar juntado pelo contribuinte, o aviso de que, não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade dos eventuais débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

11. Ausência de prejuízo à defesa do contribuinte.

12. Em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado com a petição inicial e os documentos a ela anexados, o que não ocorreu na presente hipótese.

13. Outrossim, a análise da integra do processo administrativo permite que se verifique que o despacho decisório anterior pormenoriza a análise administrativa. A exemplo do despacho decisório complementar, trata-se de documento que destaca, em caixa alta e negrito, que a homologação das compensações ocorreu somente até o limite do crédito deferido, e que proporcionou ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade. Cabe assinalar que a ciência do contribuinte quanto a ambos os despachos decisórios ocorreu, consoante pontuado na sentença, na mesma oportunidade, bem como que, ao que se infere da documentação carreada aos autos, o contribuinte não apresentou qualquer irresignação na esfera administrativa, ocasião em que poderia questionar o teor das decisões em apreço (suscitando, inclusive, eventual incompletude da motivação) e pugnar por novo pronunciamento fazendário.

14. Diante desse cenário, não há que se falar em ausência de motivação nos referidos despachos decisórios, pois eles são claros em homologar as compensações e, ao mesmo tempo, deixar assente que essa homologação foi reconhecida até o limite do crédito.

15. Identificada a existência de um saldo devedor, a cobrança do respectivo valor, veiculada no processo administrativo 18186.004495/2010-61, é providência que não se encontra maculada pelo teor dos despachos decisórios anteriormente proferidos no processo administrativo 18186.001473/2010-49.

16. Condenação da impetrante/apelante em litigância de má-fé fundamentada pelo d. Juízo no art. 80, I a III, do Código de Processo Civil. Citação doutrinária acerca dos dispositivos em apreço (Neves, Daniel Amorim Assumpção; Manual de direito processual civl; São Paulo; JusPodivm; 2023; p. 152).

17. Ao considerar as hipóteses de litigância de má-fé, deve o juiz ponderar se a parte, concretamente, agiu com dolo.

18. No caso concreto, embora o contribuinte de fato omita na petição inicial, consoante assinalado na sentença, a existência de um despacho decisório anterior (e principal), e não tenha trazido com a exordial a íntegra do processo administrativo, não está caracterizada nenhuma das condutas estampadas no art. 80 do CPC, tampouco se pode afirmar, de forma categórica, que a parte tenha agido com dolo.

19. A transcrição de trecho do despacho complementar na exordial já permite ao órgão julgador verificar que as compensações foram homologadas apenas até o limite do crédito reconhecido na esfera administrativa, mesma conclusão que se pode aferir da análise do primeiro despacho decisório. Outrossim, embora afirme que não lhefoi franqueada a oportunidade de apresentar a competente Manifestação de Inconformidade, a impetrante informou ter sido intimada do despacho decisório em 21/01/2015. Ademais, ao juntar na exordial o despacho decisório complementar, possibilitou ao órgão julgador identificar suas anotações finais acerca da possibilidade de apresentar de manifestação de inconformidade e de eventual existência de débitos indevidamente compensados. Não se identifica, das afirmações da impetrante, um intuito de alterar a verdade dos fatos.

20. Em suma, embora a tese da impetrante não prospere, não está caracterizado dolo do contribuinte em suas alegações.

21. Parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé (mantendo, portanto, a denegação da segurança).

22. Apelação da impetrante parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, com quem votaram os Des. Fed. CARLOS DELGADO, ADRIANA PILEGGI e RUBENS CALIXTO, vencido o Relator, que lhe dava provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão